Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. LONGO LAPSO TEMPORAL.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito pela palavra segura da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos. 1.2. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima revestem-se de especial relevância, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.
2. Mostra-se adequada a análise desfavorável das consequências do crime, pois há nos autos comprovação de que a vítima, após suportar as violências sexuais, passou a ter comportamento retraído e introvertido, com pouca comunicação, chegando a experimentar episódios de automutilação.
3. Viável o redimensionamento da pena em decorrência da aplicação da fração de aumento, na primeira fase da dosimetria, em desacordo com critério jurisprudencial consagrado.
4. O colendo STJ tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que, nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, deve ser aplicada a continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços) se os crimes ocorreram por longo intervalo de tempo e com muitas incidências (AgRg no HC 609.595/SP).
5. Recurso parcialmente provido.